Tribunal: TJMT
Processo: 1039578-75.2022.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039578-75.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANA KEILA GUAPO NASCIMENTO - CPF: 503.889.081-49 (APELADO), KAROLINE DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 051.496.521-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). PRESCRIÇÃO AFASTADA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR LIMINAR EM ADI. CONSTITUCIONALIDADE DA TAXA. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, ao homologar o reconhecimento da ilegalidade do crédito tributário relativo ao ICMS Estimativa, julgou procedente o pedido para declarar a prescrição dos débitos vinculados à Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN).

II.

Questão em discussão:

2.

Há duas questões em discussão: (
i
) saber se a liminar concedida na ADI Estadual n. 1003057-65.2019.811.0000 suspende a exigibilidade dos créditos tributários referentes à TACIN, atraindo a incidência do art. 151, V, do CTN e, consequentemente, suspendendo o prazo prescricional; e (
ii
) saber se é constitucional a cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) no Estado de Mato Grosso.

III.

Razões de decidir:

3.

A liminar deferida na ADI Estadual suspendeu a exigibilidade dos créditos da TACIN, atraindo a incidência do art. 151, V, do CTN, e, por consequência, suspendendo o prazo prescricional.

4.

Não há inovação na ordem jurídica, mas sim aplicação direta da norma legal vigente, que prevê suspensão da exigibilidade por liminar judicial independentemente da natureza da ação.

5.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), firmou a tese da constitucionalidade da taxa de prevenção e combate a incêndios, desde que vinculada a serviços específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelo Corpo de Bombeiros.

IV.

Dispositivo e tese:

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
1. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por força de liminar concedida em Ação Direta de Inconstitucionalidade, acarreta a suspensão do prazo prescricional, nos termos do art. 151, V, do CTN. 2. É constitucional a cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), desde que vinculada a serviços específicos e divisíveis prestados ou postos à disposição do contribuinte pelo Corpo de Bombeiros.
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 146, III, “b”; CTN, arts. 151, V, e 174; CPC, art. 90, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.417.155/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 26/3/2025; TJ/MT, EDcl n. 1000273-15.2024.8.11.0009, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 21/1/2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da
ação anulatória de débito fiscal
ajuizada por
ANA KEILA GUAPO NASCIMENTO
, que homologou o reconhecimento da ilegalidade do crédito tributário relativo ao ICMS Estimativa, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a prescrição dos débitos vinculados à Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), inscritos nas certidões de dívida ativa n. 201712782 e 2018827902, e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, reduzidos pela metade nos termos do § 4o, do art. 90, ambos do CPC.

Sustenta a inocorrência de prescrição dos créditos tributários referentes à Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), ao argumento de que o prazo quinquenal não se consumou, uma vez que a exigibilidade dos referidos créditos encontrava-se suspensa em razão da liminar concedida na Ação Direta de Inconstitucionalidade Estadual n. 1003057-65.2019.811.0000, em 19/11/2019, circunstância que, a seu ver, atrai a incidência da causa suspensiva prevista no art. 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, com a consequente suspensão do prazo prescricional durante o período de eficácia da medida cautelar.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença para que seja afastada a prescrição dos créditos tributários referentes à Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN).

Em sede de contrarrazões, Ana Keila Guapo Nascimento aduz ser evidente o transcurso do prazo prescricional quanto aos créditos vinculados à TACIN, sustentando que a concessão de medida liminar na ADI Estadual n. 1003057-65.2019.811.0000 não possui o condão de suspender a prescrição, por inexistir previsão legal que estabeleça tal efeito, ressaltando, ainda, que a criação de causas suspensivas da prescrição tributária exige previsão em lei complementar, nos termos do art. 146, III, “
b
”, da Constituição Federal, de modo que não é dado à parte recorrente inovar na ordem jurídica criando hipótese não contemplada pelo ordenamento vigente (Id. 337002852).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual,
trata
-se de
ação anulatória de débito fiscal
ajuizada por
Ana Keila Guapo Nascimento
em face do
Estado de Mato Grosso
,
tendo por objeto a declaração de nulidade dos créditos tributários inscritos nas certidões de dívida ativa n. 201712782 e 2018827902, sob os fundamentos de prescrição e de ilegalidade na constituição dos créditos relativos ao ICMS na modalidade Estimativa e à Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN).

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação na qual requereu a homologação do reconhecimento da ilegalidade dos créditos relativos ao ICMS na modalidade Estimativa, ao tempo em que pugnou pela improcedência dos pedidos referentes à declaração de ilegalidade e prescrição dos créditos vinculados à TACIN (Id. 337002382).

O Juízo
a quo
proferiu sentença homologando o reconhecimento da ilegalidade do crédito tributário relativo ao ICMS na modalidade Estimativa e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a prescrição dos débitos vinculados à TACIN, restrita aos créditos constantes na certidão de dívida ativa n. 201712782 (Sentença, Id. 337002384).

O Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração em face da sentença, os quais não foram conhecidos pelo Juízo
a quo
(Id. 337002385 e 337002395).

Ana Keila Guapo Nascimento opôs embargos de declaração contra a sentença, e, diante da ausência de apreciação do referido recurso, apresentou manifestação nos autos requerendo chamamento do processo à ordem (Id. 337002397).

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação contra a sentença proferida nos autos, tendo sido apresentadas contrarrazões pela parte autora, Ana Keila Guapo Nascimento (Id. 3377002398 e 337002852).

O Juízo
a quo
apreciou os embargos de declaração pendentes e proferiu sentença para
homologar o reconhecimento da ilegalidade do crédito tributário relativo ao ICMS Estimativa, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a prescrição dos débitos vinculados à Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), inscritos nas certidões de dívida ativa n. 201712782 e 2018827902, e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido reduzidos pela metade nos termos do § 4o, do art. 90, ambos do CPC (Sentença, Id. 337002851).

2.

Da ausência de prejuízo:

Nada obstante o recurso de apelação tenha sido interposto antes da prolação da nova sentença em sede de embargos de declaração,
não se verifica prejuízo processual à parte recorrente
, tendo em vista que a decisão superveniente apenas reproduziu, de forma ampliada e sem modificação substancial, os fundamentos anteriormente lançados, limitando-se a ampliar os efeitos da declaração de prescrição também à certidão de dívida ativa n. 2018827902, sem inovação nos fundamentos de mérito anteriormente impugnados, razão pela qual se preserva a regularidade e a eficácia da apelação interposta, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo).

3.

Da delimitação do objeto recursal:

Registre-se, por oportuno, que o capítulo da sentença efetivamente impugnado no recurso de apelação limita-se à matéria atinente à TACIN, especificamente quanto ao reconhecimento da prescrição dos respectivos créditos tributários e sua legalidade,
permanecendo incólume e incontroverso o
decisum
no tocante à homologação do reconhecimento da ilegalidade dos créditos relativos ao ICMS na modalidade Estimativa
, porquanto tal ponto não foi objeto de insurgência recursal, operando-se, nesse aspecto, a estabilização da decisão.

4.

Da ausência de prescrição:

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de a medida liminar concedida na ADI Estadual n. 1003057-65.2019.811.0000 produzir efeitos sobre o curso do prazo prescricional, notadamente quanto à suspensão da exigibilidade dos créditos da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), à luz do disposto no art. 151, inciso V, do Código Tributário Nacional.

No tocante à prescrição do crédito tributário, dispõe o artigo 174 do Código Tributário Nacional que: “
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua
constituição definitiva
”.

Nesse contexto, constata-se que os créditos tributários relativos à Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), inscritos na
certidão de dívida ativa n. 201712782
, foram definitivamente constituídos por meio do Aviso de Cobrança Fazendário (ACF) n. 1649700, cuja ciência pela contribuinte ocorreu em
30/12/2016
, conforme registrado nas informações constantes da própria certidão (Id. 337002373).

Por sua vez, os créditos tributários relativos à TACIN, inscritos na
certidão de dívida ativa n. 2018827902
, foram definitivamente constituídos por meio do Aviso de Cobrança Fazendário (ACF) n. 1938994, cuja ciência pela contribuinte ocorreu em
13/7/2018
, conforme igualmente registrado nas informações constantes da própria certidão (Id. 337002374).

Ressalte-se que Ana Keila Guapo Nascimento não apresentou os Avisos de Cobrança Fazendário (ACF), tampouco os processos administrativos fiscais correspondentes às certidões de dívida ativa n. 201712782 e 2018827902 (respectivamente, n. 363526/54/28/2016 e 368760/54/28/2018), nem qualquer outro elemento probatório apto a
desconstituir a presunção de certeza, veracidade e legitimidade (artigo 3o, parágrafo único, da Lei da Lei n. 6.830/1980)
, razão pela qual presume-se regularmente realizada a constituição definitiva dos referidos créditos por meio dos Avisos de Cobrança Fazendário indicados

Ademais, cumpre salientar que
não se pode confundir o lançamento tributário provisório com o definitivo
, sendo este caracterizado pela conclusão do processo administrativo fiscal, seja pelo decurso do prazo para apresentação de impugnação, seja pela notificação da decisão final na esfera administrativa, quando então se exaure a instância administrativa e o crédito se torna exigível.

Dessa forma, estando demonstradas as datas de constituição definitiva dos créditos tributários, incumbia à autora, na qualidade de proponente da
ação anulatória de débito fiscal
, o ônus de ilidir a presunção de legitimidade, certeza e veracidade das certidões de dívida ativa, o que não foi feito.

Assim, restam definidos os marcos iniciais para a contagem do prazo prescricional, passando-se à análise da controvérsia recursal quanto à possível suspensão desse prazo em razão da liminar concedida na ADI Estadual n. 1003057-65.2019.811.0000.

No ponto, verifica-se que os créditos tributários referentes à Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), inscritos nas certidões de dívida ativa n. 201712782 e 2018827902,
tiveram sua exigibilidade suspensa por força da medida liminar deferida pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, mediante decisão proferida em 14/11/2019
.

Conforme dispõe o artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, a exigibilidade do crédito tributário resta suspensa em virtude da concessão de medida liminar no âmbito de ação judicial:

[...] Art. 151.
Suspendem a exigibilidade do crédito tributário
:

[...]

V –
a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial
; [...].

Dessa forma, tendo em vista que a exigibilidade do crédito tributário encontrava-se suspensa desde 14/11/2019, em razão da medida liminar deferida na ADI Estadual n. 1003057-65.2019.811.0000,
também restou suspenso, por consequência, o curso do prazo prescricional, afastando-se, portanto, qualquer alegação de consumação da prescrição
.

O artigo 151, inciso V, do CTN, norma com natureza jurídica de lei complementar, prevê expressamente a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão da concessão de medida liminar em ação judicial,
sem restringir a espécie ou a natureza da demanda
, o que autoriza sua aplicação às ações de controle concentrado de constitucionalidade, a exemplo da ADI Estadual n. 1003057-65.2019.811.0000.

Nesse sentido, vale destacar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem reconhecido que a concessão de medida liminar em sede da ADI Estadual n. 1003057-65.2019.811.0000, suspende a exigibilidade do crédito tributário, atraindo a aplicação do art. 151, V, do CTN, o que, por sua vez, impede a fluência do prazo prescricional, tendo em vista que este somente se inicia (ou volta a fluir) quando o crédito for exigível:

[...] 4. A constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 24/03/2017, com a ciência do Aviso de Cobrança no 1668189,
no entanto, todos os débitos relacionados à TACIN inscritos na dívida ativa do Estado de Mato Grosso foram suspensos por força da liminar deferida pelo Pleno do TJMT em 14/11/2019, no âmbito da ADI 1003057-65.2019.8.11.0000
.

5. A concessão de medida liminar em ação judicial suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, V, do CTN, e, consequentemente, suspende também o curso do prazo prescricional, conforme pacífica jurisprudência do STJ
.

[...]

Tese de julgamento: “
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por força de liminar concedida em Ação Direta de Inconstitucionalidade, acarreta a suspensão do prazo prescricional, nos termos do art. 151, V, do CTN
”. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração n. 1000273-15.2024.8.11.0009, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira,
julgamento em 21/1/2026
).

Assim, ao contrário do que sustenta a parte recorrida, não se trata da criação de uma nova hipótese de suspensão da prescrição sem amparo legal,
mas de uma aplicação direta da norma contida no art. 151, V, do CTN, cuja constitucionalidade não se questiona e que alcança todas as decisões liminares em ações judiciais, sem distinção de rito ou objeto
.

Diante desse contexto, reconhecida a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários da TACIN a partir de 14/11/2019, por força da medida liminar proferida na ADI Estadual n. 1003057-65.2019.811.0000, constata-se que, entre a data da constituição definitiva dos créditos e o advento da referida suspensão,
não transcorreu integralmente o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do CTN, razão pela qual se afasta, de modo definitivo, a configuração da prescrição alegada
.

5.

Da constitucionalidade da
Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN)
:

Direito ao ponto
,
constata-se que o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.417.155 RG/RN, ocasião em que foi fixada a seguinte tese de repercussão geral, com efeito vinculante:

[...]
São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares
.
[...]. (STF, Tribunal Pleno, RE 1417155
/RN
, relator Ministro Dias Toffoli,
julgado em 26/3/2025
).

Nesse sentido, este Tribunal já vêm alinhando sua jurisprudência à diretriz firmada pelo Supremo Tribunal Federal, conforme demonstram os precedentes que se seguem: TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1006797-68.2020.8.11.0041, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, julgamento em 28/7/2025; TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1019287-75.2025.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 7/8/2025; e TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1015899-67.2025.8.11.0000, relator Desembargador Jones Gattass Dias, julgamento em 8/8/2025.

Diante desse contexto, a cobrança da TACIN no Estado de Mato Grosso, prevista no artigo 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com redação da Lei Estadual n. 9.067/2008, é constitucional, por estar vinculada a serviços públicos específicos e divisíveis prestados ou postos à disposição do contribuinte pelo Corpo de Bombeiros Militar, em conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n. 1.282
.

6.

Dispositivo:

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para afastar o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários inscritos nas certidões de dívida ativa n. 201712782 e 2018827902, referentes à Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), julgando-se parcialmente improcedente a
ação anulatória de débito fiscal
.

Diante da sucumbência recíproca, fixo os honorários advocatícios nos seguintes termos: (
i
) em favor do Estado de Mato Grosso, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, correspondente à manutenção da exigibilidade dos créditos relativos à TACIN; e (
ii
) em favor de Ana Keila Guapo Nascimento, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, referente ao reconhecimento da nulidade dos créditos concernentes ao ICMS na sistemática de estimativa, reduzidos pela metade, nos termos do § 4o do art. 90 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026